Tribunal: TJMT
Processo: 1009933-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009933-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RODRIGO GUERRERO GUIMARAES - CPF: 116.702.916-00 (ADVOGADO), FABIO FILOMENO DE JESUS - CPF: 048.452.851-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

FABIO FILOMENO DE JESUS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relacionados a contratos de empréstimo cuja contratação a parte autora alega ter ocorrido mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de determinar a suspensão dos descontos decorrentes dos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. No caso, a alegação de fraude na contratação dos empréstimos demanda dilação probatória para apuração das circunstâncias da contratação, da
regularidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira e de eventual falha na prestação do serviço.

5. A análise pretendida pela parte agravante, consistente na suspensão imediata dos descontos, implica antecipação de juízo sobre o mérito da demanda, o que se mostra incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

6. Ausente, neste momento processual, prova suficiente da probabilidade do direito, inviável a concessão da medida, sendo desnecessária a análise isolada do perigo de dano diante da cumulatividade dos requisitos legais.

7. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de que a suspensão de descontos decorrentes de empréstimo exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança, sendo a matéria dependente de instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo, fundada em alegação de fraude, exige demonstração suficiente da probabilidade do direito, sendo inviável sua concessão em sede de tutela de urgência quando a controvérsia demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021; TJMT, N.U 1008582-81.2026.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FABIO FILOMENO DE JESUS
contra decisão interlocutória (ID.
224339253
– Autos de Origem no
1000524-33.2026.8.11.0051
), proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
voltado à
suspensão dos descontos
referentes a contratos de empréstimo que a parte autora afirma terem sido celebrados mediante fraude, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, sob os seguintes fundamentos
:

[...]
“Como se sabe, os pedidos de urgência têm seu deferimento condicionado àplausibilidade do direito invocadoe à ocorrência doperigo de demorado provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

Do que se infere da inicial, o Requerente teria sido induzido em erro por terceiros para que celebrasse três contratos de empréstimos, depois transferindo os valores tomados a algum participante da fraude. Talvez em razão da imaturidade do feito, não se tem indício de que o Requerido teria tido alguma responsabilidade pelo evento, já que não se confirmou que as operações bancárias divergissem, de fato, daquelas comumente praticadas por clientes com o perfil do Requerente.

O que se tem, ao final, é que o Requerente, por erro, embora induzido por terceiros, acabou celebrando os empréstimos pessoais, transferindo os valores correspondentes a terceiros. Se, para tais eventos, contribuiu o Requerido, é questão a ser analisada durante a fase instrutória.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente.

CITE-SE o Requerido e INTIME-SE o Requerente – este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3o, do CPC) –, a fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8o, do CPC).

Se impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, o Requerido poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do CPC), sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do CPC).

Por fim, na forma do art. 99, § 3o, do CPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. [...]”

Em razões recursais (ID. 351693885), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, diante da alegada fraude na contratação dos empréstimos, e o perigo de dano, em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar. Defende, assim, a imediata suspensão das cobranças até o julgamento final da demanda.

Em decisão liminar recursal (ID. 352093381), foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que, em sede de cognição sumária, a alegada fraude na contratação dos empréstimos demanda dilação probatória, não sendo possível, naquele momento processual, reconhecer a probabilidade do direito em grau suficiente para suspender os descontos, sobretudo diante do caráter satisfativo da medida postulada.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo

e
isento do recolhimento do
preparo,

em razão da gratuidade da justiça deferida em
primeiro grau (
ID
.
351773368
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

FABIO FILOMENO DE JESUS

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
FABIO FILOMENO DE JESUS
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT
, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória
destinado à suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, relacionados a contratos de empréstimo cuja contratação alega ter sido fraudulenta.

Em síntese, o Juízo de origem entendeu que, naquele momento processual,
não estavam suficientemente evidenciados os requisitos do art. 300 do CPC
, porquanto, a partir dos elementos então apresentados, a alegação de que o autor teria sido induzido por terceiros à celebração dos contratos e à posterior transferência dos valores demandaria
maior aprofundamento probatório
, especialmente para apuração de eventual responsabilidade da instituição financeira. Assentou, ainda, que a controvérsia deveria ser
melhor
examinada na fase instrutória.

No mesmo sentido, ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi
indeferida a atribuição de efeito suspensivo
, ao fundamento de que a verificação de eventual vício de consentimento ou irregularidade na formação do vínculo contratual exige análise mais detida do conteúdo dos contratos, das circunstâncias em que foram celebrados e dos elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada fraude, providência incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual. Registrou-se, ainda, que o acolhimento da pretensão, nesse momento, importaria em antecipação de juízo próprio do mérito da demanda.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Da comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência pleiteada.

A parte agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, porque presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da alegada fraude na contratação dos empréstimos e dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar.

Todavia, neste momento processual, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida.

Isso porque a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em sede recursal, a atribuição de efeito suspensivo
também pressupõe demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação, consoante art. 995, parágrafo único, do CPC.

No caso, embora a parte agravante alegue ter sido vítima de fraude praticada
por terceiros, a controvérsia instaurada demanda, ao menos por ora, dilação probatória
, especialmente para esclarecimento acerca das circunstâncias em que os empréstimos foram celebrados, da forma de liberação dos valores, da regularidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira e da eventual existência de falha na prestação do serviço bancário. Tais questões não podem ser resolvidas de maneira segura apenas com base em cognição sumária.

Com efeito, conforme consignado tanto pelo Juízo de origem quanto na decisão liminar recursal, o exame pretendido pela parte agravante acaba por se imiscuir no próprio mérito da demanda, na medida em que a suspensão imediata dos descontos, lastreada no reconhecimento provisório da irregularidade das contratações, pressupõe conclusão antecipada acerca da própria inexistência ou invalidade da relação jurídica controvertida.

Nessa perspectiva,
não se mostra suficientemente evidenciada, neste momento, a probabilidade do direito em grau bastante para autorizar a reforma da decisão agravada
, sobretudo porque a apuração da alegada fraude e da eventual responsabilidade do banco exige instrução mais aprofundada.

Ressalte-se que não se está afastando, em definitivo, a possibilidade de reconhecimento da tese deduzida pela parte autora nos autos de origem. O que se
afirma
é que,
neste juízo de cognição não exauriente
, os elementos constantes dos autos ainda não autorizam a concessão da tutela de urgência postulada.

Nesse sentido, trago à baila
o seguinte
julgado dest
e sodalício
:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação declaratória de inexistência de débito, objetivando a suspensão dos descontos mensais decorrentes de empréstimo, celebrado com instituição financeira. A agravante sustenta que foi vítima de golpe.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência com o fim de suspender os descontos mensais, diante da alegada inexistência do contrato firmado com a instituição financeira.

III. Razões de decidir

O exame do agravo de instrumento deve se restringir à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado exige elementos de prova convincentes, que revelem, de forma inequívoca, a irregularidade dos descontos. No caso concreto, os documentos apresentados não são suficientes para afastar, de forma clara, a legalidade dos descontos realizados, sendo necessária dilação probatória para análise da validade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão de descontos decorrentes de empréstimo exige prova pré-constituída da ilegalidade da cobrança. A análise demanda dilação probatória incompatível com a tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1007966-82.2021.8.11.0000, 2a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.08.2021.

(N.U 1008582-81.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 15/04/2026)

Nesse contexto, a não comprovação, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito invocado é suficiente para obstar a concessão da tutela de urgência, sendo incabível o exame dissociado do perigo de dano. Ausente, portanto, um dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada
, que apreciou a controvérsia em consonância com os limites próprios da tutela provisória.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada
que indeferiu o pedido de tutela provisória, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026